Tribunal: TJSP
Processo: 1023673-67.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico, com pedido de indenização por danos morais – Fraude em transação bancária – Sentença de procedência – Recurso independente da instituição financeira ré, e apelo adesivo do autor.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Ineficácia de depoimento pessoal para alterar a conclusão adotada – Incumbe ao juiz, destinatário da prova,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico, com pedido de indenização por danos morais – Fraude em transação bancária – Sentença de procedência – Recurso independente da instituição financeira ré, e apelo adesivo do autor.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Ineficácia de depoimento pessoal para alterar a conclusão adotada – Incumbe ao juiz, destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõem os arts. 355 e 370, parágrafo único do CPC.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Falha na prestação do serviço evidenciada – Transações bancárias que destoam do perfil de movimentações financeiras do autor, realizadas em quantidade e valor exorbitantes no lapso temporal de um dia – Responsabilidade objetiva pelo risco da atividade, nos moldes do art. 14 do CDC, mesmo em caso de fraude cometida por terceiro – Inteligência da Súmula 479 do STJ – Culpa exclusiva da vítima não configurada – Inexigibilidade dos débitos impugnados, com dever de restituição das quantias subtraídas.

DANOS MORAIS – Afastamento – Traumas decorrentes da fraude foram provocados por terceiros – Aborrecimento pela recusa ao ressarcimento não supera o mero dissabor – Inexistência de negativação – Indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem. Recurso parcialmente provido.